Tribunal: TJDFT
Processo: 0079884-94.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POUPADORES. CADERNETA DE POUPANÇA. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO ADVINDAS DA IMPLANTAÇÃO DOS “PLANOS VERÃO E COLLOR I”. PERÍODO AQUISITIVO INICIADO. ALTERAÇÃO. SUPRESSÃO DE PARTE DO INDICE DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇAS DEVIDAS. LIMITAÇÃO. ÍNDICE RELATIVO AO PERÍODO MENSAL SUBSEQUENTE AO INÍCIO DO PERÍODO AQUISITIVO. LEGITIMIDADE. DIFERENÇAS. ASSEGURAÇÃO. MODULAÇÃO AO POSTULADO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DEPOSITÁRIO E CARÊNCIA DE AÇÃO PROVENIENTE DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRESCRIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PRESCRIÇÃO REJEITADA. PEDIDO ACOLHIDO.
1. O fato de o banco depositário ter corrigido os ativos depositados sob sua guarda e administração de conformidade com a regulação normativa implementada à época da edição dos chamados “planos econômicos” não o desobriga de responder por eventuais diferenças decorrentes da insubsistência legal da nova fórmula de correção implementada, tornando-o legitimado a ocupar a angularidade passiva da ação que tem como objeto diferenças reputadas devidas pelo poupador, mormente quando não se verificara a transferência temporária dos importes recolhidos à cautela da autoridade monetária.
2. A circunstância de o banco depositário ter corrigido os ativos que se encontravam sob sua custódia recolhidos em caderneta de poupança de conformidade com a apreensão que extraíra da normatização que fora editada à época da implantação dos planos econômicos não enseja a certeza de que a atualização fora promovida de conformidade com o legalmente assegurado ao poupador nem muito menos o impede de residir em Juízo com o escopo de perseguir eventuais diferenças decorrentes das alterações havidas nas fórmulas de atualização que até então vigoravam, sobejamente, sob a alegação de quitação.
3. A aferição se a correção promovida fora efetuada de forma escorreita e se houvera o implemento de qualquer fato extintivo do direito invocado, são questões adstritas exclusivamente ao mérito, não guardando nenhuma pertinência com as condições da ação nem descortina hipótese de inviabilidade jurídica do pedido, à medida em que, se quitação houvera, ficara adstrita à correção aplicada, não alcançando as diferenças postuladas, que derivam justamente das implicações decorrentes das fórmulas de alteração de correção havidas por ocasião da implantação dos planos de estabilização econômica nomeados, e, outrossim, a impossibilidade jurídica do pedido apta a obstar o acesso ao Judiciário somente emerge quando se depara com a formulação de pretensão legalmente vedada até mesmo no plano abstrato.
4. Inexistindo repugnância legalmente firmada acerca do pedido deduzido, ao interessado, no exercício do direito subjetivo de ação que lhe é assegurado e do direito fundamental que o assiste de invocar a interseção judicial para se manifestar sobre o direito material de que se julga detentor, sobeja a prerrogativa de deduzi-lo em sede judicial, derivando que, se o direito invocado, não havendo vedação explícita elidindo-o, será ou não reconhecido consubstancia matéria pertinente exclusivamente ao mérito, não guardando nenhuma vinculação com as condições da ação.
5. A correção monetária incorpora-se ao principal para todos os fins de direito, passando a deter a mesma conceituação jurídica, e, como corolário da natureza que passa a ostentar, a ação destinada à perseguição de diferenças decorrentes de índices de atualização monetária não agregados a ativos depositados em caderneta de poupança, derivando de direito pessoal, não se submete a nenhum prazo especial, sujeitando-se, pois, ao prazo prescricional pertinente à ação pessoal, que, na dicção da primitiva Codificação Civil, é vintenário, determinando que, tendo transcorrido mais da metade do interregno à época da entrada em vigor da nova codificação, seja aplicado (CC/16, art. 177; CC/02, art. 2.028).
6. Ocorrida a alteração da fórmula de atualização dos ativos recolhidos em caderneta de poupança no dia 15 de janeiro de 1989, deflagrando o direito de perseguição das diferenças reputadas devidas proveniente da alteração havida, pois a pretensão somente germina no momento da lesão, consoante orienta a teoria da actio nata incorporada pelo legislador civil, aviada a ação no dia 14 de janeiro de 2009, ressoa que no momento da formulação da pretensão não havia se aperfeiçoado o prazo prescricional vintenário incidente sobre a espécie.
7. Ensejando a nova fórmula de correção dos ativos recolhidos em cadernetas de poupança engendrada por ocasião da edição dos planos econômicos denominados “Planos Verão e Collor I e II” atualização inferior à assegurada pela regulação que vigorava no início do período aquisitivo à atualização, pois redundara na desconsideração do IPC e do BTN como indexador monetário segundo a sistemática que vigorava ao se iniciar o interregno aquisitivo, ao poupador é devida a diferença que fora suprimida com lastro na nova sistemática, compensado o percentual já considerado pelo banco depositário.
8. Consoante as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos - Recursos Especiais 1.107.201/DF e 1.147.595/RS, os índices de correção monetária das cadernetas de poupança com períodos aquisitivos iniciados até 15 de janeiro de 1989, quando editado o chamado “Plano Verão”, e, outrossim, até o dia 15 de março de 1990, quando editado o denominado “Plano Collor I”, são de 42,72% e de 84,32%, respectivamente, sendo devidas aos poupadores as diferenças de correção decorrentes das alterações das fórmulas de correção havidas, compensados os percentuais de atualização já manejados pelo banco depositário.
9. Incorporando-se ao principal para todos os fins de direito, a atualização monetária deve ter o mesmo tratamento assegurado ao capital aplicado, daí porque as diferenças de correção suprimida devem ser atualizadas e ser incrementadas pelos juros remuneratórios legalmente fixados, os quais, frise-se, devem ser contados da mesma forma, ou seja, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, de forma capitalizada, a partir de quando se tornaram devidas, e o apurado ser incrementado dos juros de mora legais a partir da citação.
10. Apelação dos autores conhecida e provida. Apelação do réu conhecida e desprovida. Preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas. Unânime.